Tribunal: TJSP
Processo: 2229870-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Jogo de azar
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Jogo de azar. Pleito objetivando a reforma de acórdão proferido por Colégio Recursal, sob a alegação de omissão, ante a ausência de apreciação dos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, bem como de suspensão condicional da pena. Inviabilidade. Em que pese o teor da argumentação concebida na petição inicial, verifica-se, em verdade, que o

Ementa:
Habeas Corpus. Jogo de azar. Pleito objetivando a reforma de acórdão proferido por Colégio Recursal, sob a alegação de omissão, ante a ausência de apreciação dos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, bem como de suspensão condicional da pena. Inviabilidade. Em que pese o teor da argumentação concebida na petição inicial, verifica-se, em verdade, que o impetrante se insurge contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal em sede de apelação, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em desfavor do paciente. Denota-se inviável a reanálise dos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade do paciente pela pena de multa, bem como de suspensão condicional da sua pena, porquanto o habeas corpus não se presta ao debate do mérito da causa, não se vislumbrando ilegalidade patente apta a justificar a reforma do acórdão proferido pelo Colégio Recursal, tornando-se intangível qualquer análise por parte desta relatoria, sobretudo na estreita via do presente writ. Ausência de ilegalidade patente. Ordem denegada.